Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-23.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DA RÉ. NULIDADE DA SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 187 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. ÓBITO. DANO MORAL REFLEXO. FILHOS DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se pode discutir, em apelação, questão assentada em decisão interlocutória da qual cabia a interposição de agravo de instrumento. Assim, não aviando a parte o recurso cabível para impugnar, em momento oportuno, questão atinente à inversão do ônus da prova, mostra-se operada a preclusão temporal.
2. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 371 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.
3. Nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
4. Em se tratando de transporte público coletivo de passageiros, aplica-se o enunciado sumular 187 do excelso Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe que “a responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva”.
5. Consoante disposição elencada no artigo 734 do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas, salvo motivo de força maior.
6. Ainda que se suponha que o sinistro tenha se dado por culpa exclusiva de terceiro, tal fato não configuraria hipótese de força maior, apta a afastar a responsabilidade do transportador, porquanto acidentes de trânsito, embora muitas vezes inevitáveis, são previsíveis, integrando o risco da própria atividade exercida pelos permissionários de serviço público de transporte coletivo de passageiros.
7. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Não observados tais critérios, impõe-se a redução do quantum arbitrado.
8. Apelação cível interposta pela ré conhecida em parte e, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. Apelação cível interposta pela seguradora litisdenunciada conhecida e provida.